Tribunal: STF
Processo: Rcl 54224
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADC 48. Ato reclamado que reconhece a existência de vínculo empregatício. estrita aderência. Ressalva de entendimento desta Relatora. Aplicação de precedentes da Primeira Turma desta Corte. Princípio da colegialidade. Procedência do pedido.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fadel Transportes e Logística Ltda., com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil c/c com arts. 156 e 162 do RISTF, em face da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000836-10.2015.5.17.0014, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADC 48.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra ajuizada reclamação trabalhista por Anderson Hilario Fortunato Quintino, com o intuito de que seja reconhecido o vínculo empregatício, uma vez contratado pela empresa para exercer a função de motorista.



    3. A reclamante alega que compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas, como na hipótese vertente, ausente vínculo de emprego, a teor da Lei nº 11.442/2007 e da decisão proferida por esta Suprema Corte, ao julgamento da ADC 48.



    4. Sustenta que as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas são de natureza comercial, a deslocar a competência da Justiça Comum para solucionar controvérsias decorrentes dessa relação.



    5. Aponta que o exame acerca dos pressupostos contratuais, com fundamento na Lei nº 11.442/2007, compete à Justiça Comum, somente podendo ser a causa apreciada pela Justiça do Trabalho quando não preenchidos os requisitos legais.



    6. Requer a concessão de medida liminar. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada e remetidos os autos para a Justiça Comum.



    7. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação, em que requer a improcedência do pedido, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita (edoc. 37).



    É o relatório.



    Decido.



    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à parte beneficiária da decisão reclamada. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, publicada no DJe de 02.12.2020. 



    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    3. Alega-se, na presente reclamação, que a Corte reclamada, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgamento de ação em que discutida relação decorrente de contrato de transporte de cargas firmado com amparo no art. 5º da Lei nº 11.442/2007 , em afronta à decisão de mérito proferida na ADC 48, na qual esta Suprema Corte declarou a competência da Justiça Comum para julgar o caso.



    4. Transcrevo, na fração de interesse, a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, ao exame do recurso ordinário, em que reconhecido o vínculo de emprego:



    “[...] E na inicial, o reclamante alega que trabalhava de forma subordinada para a 1ª reclamada, de segunda a sábado, com pessoalidade e recebendo salários. 



    Ora, verifica-se, assim, que conforme relato do reclamante, todos os requisitos ensejadores do liame laboral, estavam presentes na relação jurídica mantida entre as partes. 



    Acresça-se que, ao contrário do que sustenta o recorrente, o reclamante não fala de vínculo jurídico com base na Lei 11.442/2007, mas ao contrário, que trabalhava de forma subordinada, cumprindo ordens e desempenhando funções semelhantes aos demais empregados motoristas da empresa reclamada devidamente contratados pela ré, apesar de ter afirmado que trabalhava com seu próprio caminhão. 



    Ressalte-se que o mero fato de o trabalhador usar seu próprio caminhão em seu labor não descaracteriza o vínculo de emprego, ou necessariamente enseje o enquadramento da situação dos autos à figura do motorista autônomo, pois como se sabe o art. 9º da CLT considera nulos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas. 



    Quanto à alegada evidência de eventualidade na prestação de serviços, basta lembrar que o reclamante afirma que trabalhava de segunda a sábado, e nesse caso, com a confissão ficta da reclamante, presume-se tal assertiva verdadeira, não bastando, para elidi-la os documentos invocados pela reclamada, que não são hábeis para afastar a alegação de não eventualidade na prestação de serviços.”



    5. Posteriormente foi interposto o recurso de revista, o qual não foi conhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Os subsequentes embargos de declaração foram rejeitados.



    6. Ao julgamento da ADC 48, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual realizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas, por meio da contração do transportador autônomo, nos termos da seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade.



    (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021)



    7. Diante do entendimento exarado no referido julgamento, verifica-se afastada a configuração de vínculo de emprego na hipótese de contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, quando preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 11.442/2007. Por sua vez, configurada relação comercial de natureza civil, competente a Justiça Comum para o julgamento da causa.



    8. Cumpre ressaltar que a declaração de constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 não implica presunção de autonomia na prestação dos serviços. Dessa forma, a decisão proferida na ADC 48 não impede o reconhecimento do vínculo trabalhista pela Justiça do Trabalho, quando presentes os elementos caracterizadores da relação empregatícia entre o motorista transportador e seu contratante.



    9. Consoante bem elucidado pelo eminente Relator da ação, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão, as categorias profissionais previstas na Lei nº 11.442/2007 convivem com a figura do motorista profissional empregado, prevista art. 235-A e seguintes da CLT. No esclarecimento do voto, afirmou, ainda, que se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Vale trazer, quanto ao tema, a manifestação do Relator do paradigma:



    “O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário. 



    O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista. 



    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. 



    Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.”



    10. Nesse contexto, assentado na origem o reconhecimento de vínculo empregatício, uma vez presentes os elementos configuradores da relação de emprego (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação), não diviso existência de afronta ao quanto decidido na ADC 48.



    11. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, minha conclusão, em casos análogos, tem sido pela ausência de aderência estrita. 



    12. Nessa mesma linha de ausência de estrita aderência tem-se consolidado a jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, recentemente reafirmada (DJe 11.5.2022) ao exame do agravo interno manejado nos autos da Rcl 50.750, de relatoria do Ministro Edson Fachin:



    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. EXAME DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ART 3º DA CLT E ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    2. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o que decido por esta Corte na ADC 48, de modo que não há que se falar em ofensa ao paradigma de confronto.



    3. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência de relação de emprego, tendo em vista o princípio da realidade, nos termos do art. 114 da CRFB.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    13. A Primeira Turma desta Casa, todavia, que integro, tem adotado posicionamento diverso. Assim, vencida esta Relatora, o colegiado a que pertenço, repiso, tem assentado que as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT (Rcl 49.101-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.3.2021, v.g.).



    14. Na Sessão Virtual de 11.3.2022 a 18.3.2022, a Primeira Turma , ao exame do agravo interno interposto na Rcl 51.726/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, vencida esta Relatora, ratificou tal entendimento, mantido o juízo de procedência do pedido, e cassou os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho, com comando de remessa dos autos à Justiça comum.



    15. Nesse contexto, em atenção aos princípios da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, para reconhecer, no caso, a incompetência da Justiça do Trabalho, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão proferido no Processo nº 0000836-10.2015.5.17.0014 em curso perante o Tribunal Superior do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora